Tribunal: TJMT
Processo: 1029600-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029600-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 15.098.341/0001-19 (AGRAVADO), ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 318.166.901-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
(S):

ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS
e
ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO CCS-BACEN. REDUNDÂNCIA DE SISTEMAS. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) no valor de R$ 40.500,00, que deferiu pedidos de pesquisas patrimoniais via SNIPER, SERASAJUD e SISBAJUD, mas indeferiu a consulta ao CCS-BACEN. O Agravante sustenta a complementaridade dos sistemas e ausência de quebra de sigilo bancário, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a autorização de consulta ao CCS-BACEN, mesmo após a realização de diligência via SISBAJUD, considerando-se os princípios da efetividade da execução, da não repetição de atos processuais e da natureza cadastral do CCS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SISBAJUD e o CCS-BACEN possuem funcionalidades distintas, sendo o primeiro voltado à constrição de ativos e o segundo, de natureza meramente cadastral. Contudo, a decisão agravada corretamente apontou que a pesquisa via SISBAJUD já abrange, de modo eficaz, as informações cadastrais necessárias, não se justificando a repetição por outro sistema.

A jurisprudência reconhece que, quando já realizada a diligência via SISBAJUD, não há utilidade prática na consulta ao CCS-BACEN, que se tornaria medida redundante e ineficaz à luz da economia e da racionalidade processual.

A alegação de que o CCS não viola sigilo bancário é irrelevante diante da ausência de necessidade concreta da medida. A efetividade da execução reside no uso racional dos mecanismos disponíveis, e o SISBAJUD atende plenamente à finalidade executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A realização de diligência via SISBAJUD torna desnecessária a autorização de consulta ao CCS-BACEN, por se tratar de sistema de base de dados sobreposta e utilidade prática inferior.

A ausência de quebra de sigilo bancário não supre a exigência de utilidade e necessidade da diligência para fins executivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º e 854; L. 10.701/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.938.665/SP; TJMT, N.U 1030677-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, DJE 28.10.2025; TJMT, N.U 1030993-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1000417-57.2023.8.11.0030, que deferiu parcialmente os pedidos do exequente, autorizando consultas via sistemas SNIPER, SERASAJUD e SISBAJUD, mas indeferiu a pesquisa junto ao CENSEC e ao CCS-BACEN.

A execução tem origem em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n. 5897369, celebrada em 30/09/2022, no valor de R$ 40.500,00, a ser pago em 57 parcelas mensais de R$ 1.098,55 cada, tendo como executados ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (pessoa física) e ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (pessoa jurídica - POUSADA ESTÂNCIA DA MATA).

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

Inicialmente,
determino
levantamento das restrições lançadas via
RENAJUD
nos
id’s
161872706e 161872708, uma vez que o Exequente manifestou seu desinteresse (id 163716056).

Quanto aos demais pedidos, defiro a pesquisa via sistema
SNIPER
, a inserção das informações atinentes ao débito exequendo no Serasa, através do Sistema
SERASAJUD
e a expedição de certidão nos termos do art. 828 do CPC, cabendo à parte interessada proceder à averbação junto ao cartório competente.

Expeça-se o necessário.

Por outro lado,
indefiro
pedido de consulta via CENSEC, uma vez que tal diligência pode ser cumprida diretamente pela parte mediante o adimplemento das respectivas taxas, não sendo necessária intervenção do Poder Judiciário para tanto.

De igual modo em relação ao pedido de busca via CCS-Bacen, como mencionado no REsp nº 1.938.665, friso que este possui natureza meramente cadastral, sendo efetivada a penhora por meio do SISBAJUD. Além disso, independente de saldo, as buscas de ativos no referido sistema, indica em quais instituições financeiras o (a) Executado possui contas.

Logo, ante o recolhimento das custas,
determino
novo bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, o sistema
SISBAJUD
até o valor da execução.

Caso a penhora seja frutífera, intime-se a parte Executada para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Não sendo localizados bens do devedor, intime-se a Exequente para, em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 310934353), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Distinção funcional entre SISBAJUD e CCS-BACEN
;

Natureza meramente cadastral do CCS-BACEN reconhecida pelo STJ
;

Princípio da máxima efetividade processual

e
a
usência
de quebra de sigilo bancário
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

concessão de tutela antecipada recursal para determinar desde logo a realização da pesquisa no sistema CCS-BACEN e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar expressamente a consulta requerida.

R
ecurso tempestivo e o preparo foi recolhido (ID. 310947399).

Não foram apresentadas contrarrazões
(
IDs
.
324033361
e
324033356
) ainda que devidamente intimados.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
(S):

ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS
e
ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 40.500,00, deferiu parcialmente os pedidos de diligências patrimoniais, autorizando pesquisas via SNIPER, SERASAJUD e SISBAJUD, mas indeferiu a consulta ao sistema CCS-BACEN.

O magistrado singular fundamentou o indeferimento no argumento de que o CCS-BACEN possui natureza meramente cadastral e que a penhora é efetivada pelo SISBAJUD, o qual já indica as instituições financeiras onde o executado possui contas.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma porquanto o CCS-BACEN fornece informações cadastrais distintas e complementares àquelas obtidas pelo SISBAJUD, notadamente a identificação de vínculos bancários, datas de relacionamento e representantes legais.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.938.665/SP) que reconheceu a viabilidade da ferramenta como meio auxiliar em execuções, destacando sua natureza informativa e não constritiva.

Alega violação ao princípio da máxima efetividade processual e ausência de quebra de sigilo bancário.

O Agravado não apresentou contrarrazões,
mesmo que devidamente intimado.

Passo à análise das teses recursais.

Distinção funcional entre SISBAJUD e CCS-BACEN

O primeiro argumento recursal consiste na alegação de que os sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN possuem finalidades distintas e complementares, não havendo sobreposição de informações que justifique o indeferimento da consulta ao segundo sistema.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) foi instituído pela Resolução n. 396/2021 do Conselho Nacional de Justiça como ferramenta destinada à localização e bloqueio de ativos financeiros mantidos pelos executados junto às instituições financeiras participantes.

Sua finalidade precípua é a constrição patrimonial, permitindo o bloqueio imediato de valores até o limite da execução, conforme previsto no art. 854 do Código de Processo Civil.

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), por sua vez, foi criado pela Lei n. 10.701/2003 e regulamentado pela Resolução n. 3.054/2002 do Banco Central do Brasil, constituindo sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com seus correntistas ou clientes.

Conforme estabelece o art. 1º da referida resolução, o cadastro contém informações sobre identificação do cliente, instituições financeiras com as quais mantém relacionamento e datas de início e fim dos vínculos, mas não congrega dados relativos a valores, movimentação financeira ou saldos.

A subsunção fática demonstra que, no caso concreto, já foi realizada pesquisa via SISBAJUD conforme determinado na própria decisão agravada (ID. 185597246), a qual autorizou "novo bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se para tanto o sistema SISBAJUD até o valor da execução".

Esta diligência, por sua própria natureza, já identifica as instituições financeiras onde o executado mantém relacionamento bancário ativo, uma vez que o bloqueio somente pode ser efetivado em contas existentes e com saldo disponível.

O argumento recursal de que o CCS-BACEN forneceria informações adicionais não contempladas pelo SISBAJUD não encontra respaldo na realidade operacional dos sistemas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que as informações do CCS-BACEN estão compreendidas nas pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, o qual possui base de dados mais ampla e atualizada
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA
VIA SISTEMA CCS-BACEN. PRÉVIA CONSULTA REALIZADA PELO SISBAJUD. SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MEDIDA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000714-70.2018.8.11.0020, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que a diligência seria desnecessária, haja vista a prévia pesquisa realizada via SISBAJUD, que abarcaria as mesmas informações de forma mais completa. O agravante sustentou que os sistemas possuem finalidades distintas (sendo o SISBAJUD voltado à constrição de ativos e o CCS-BACEN de natureza meramente cadastral) e defendeu a utilidade complementar deste último para identificação de vínculos bancários. Requereu a reforma da decisão e a expedição de ofício ao Banco Central para realização da pesquisa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN como meio complementar de investigação patrimonial, quando já houve busca prévia por meio do SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN são ferramentas de apoio à atividade jurisdicional disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, voltadas à busca de informações financeiras e patrimoniais dos devedores. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça entende que as informações do CCS-BACEN estão compreendidas nas pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, o qual possui base de dados mais ampla e atualizada, incluindo funcionalidades de bloqueio e rastreamento de ativos. 5. Diante da sobreposição de informações entre os sistemas, revela-se
inócua
a expedição de nova pesquisa via CCS-BACEN quando já realizada a consulta pelo SISBAJUD, ainda que sem êxito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a consulta ao sistema CCS-BACEN quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, porquanto este abrange as informações daquele. 2. A repetição de diligências com finalidades sobrepostas configura medida
inócua
e contrária à economia processual. (N.U 1030677-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025)

A alegada complementaridade entre os sistemas não se verifica na prática executória, porquanto ambos acessam a mesma base de dados do Sistema Financeiro Nacional, diferindo apenas na apresentação e no alcance das informações.

O SISBAJUD, além de fornecer os dados cadastrais, permite a efetivação imediata da constrição, revelando-se ferramenta mais eficaz e completa para os fins da execução.

A tese recursal não merece acolhimento, uma vez que a distinção funcional alegada não se traduz em utilidade prática adicional quando já realizada a pesquisa pelo sistema mais abrangente.

Conclui-se que não há fundamento para determinar consulta ao CCS-BACEN quando já autorizada e realizada a diligência via SISBAJUD, configurando medida redundante e contrária aos princípios da economia processual e da efetividade da execução.

Natureza meramente cadastral do CCS-BACEN reconhecida pelo STJ

O segundo fundamento recursal sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.938.665/SP, reconheceu a viabilidade da utilização do CCS-BACEN como ferramenta auxiliar em execuções, destacando sua natureza meramente cadastral e a ausência de quebra de sigilo bancário.

O art. 1º da Lei n. 10.701/2003 efetivamente estabelece que o Banco Central do Brasil manterá cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores, observadas as regras relativas ao sigilo bancário e ao direito à privacidade.

A norma tem por finalidade permitir o acesso a informações cadastrais pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, mediante requisição fundamentada.

A natureza cadastral do sistema implica que as informações disponibilizadas
limitam-se
à identificação dos relacionamentos bancários, sem revelar dados sobre movimentação financeira, saldos ou valores transacionados.

Esta característica, embora preserve o sigilo bancário quanto aos aspectos patrimoniais, não confere ao sistema utilidade superior ou complementar ao SISBAJUD para os fins da execução forçada.

No caso dos autos, verifica-se que a execução tramita desde 2023 (conforme ID. 310934353) e que já foram realizadas tentativas de reaver o crédito com bloqueios parcialmente frutíferos.

Esta circunstância fática demonstra que o executado já foi submetido a diligências patrimoniais via SISBAJUD, as quais necessariamente identificaram suas contas bancárias para possibilitar os bloqueios mencionados.

O precedente invocado pelo Agravante (REsp 1.938.665/SP) deve ser analisado em seu contexto fático específico.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de consulta ao CCS-BACEN em situações
onde
não houve prévia utilização do SISBAJUD ou quando este se mostrou insuficiente para identificar vínculos bancários.

Todavia, no caso concreto, já houve utilização do sistema mais abrangente, tornando desnecessária a consulta adicional.

A
ratio

decidendi
do precedente citado não se aplica integralmente ao caso em exame, porquanto as circunstâncias fáticas são distintas.

Enquanto naquele julgado se discutia a possibilidade abstrata de utilização do CCS-BACEN, nos presentes autos já foi determinada e realizada pesquisa via SISBAJUD, que abrange as mesmas informações de forma mais completa e eficaz.

A natureza meramente cadastral do CCS-BACEN, longe de justificar sua utilização complementar, reforça a desnecessidade da medida quando já empregado sistema que fornece não apenas os dados cadastrais, mas também possibilita a constrição imediata dos ativos localizados.

O argumento de que a consulta seria admissível por não implicar quebra de sigilo bancário não prospera, uma vez que a questão não reside na licitude da medida, mas em sua utilidade e necessidade diante das diligências já realizadas.

Sobre isso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PESQUISA EM NOME DE TERCEIROS NÃO PARTES. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB E SREI. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais através dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de um ano. 2. A agravante relata dificuldades em localizar bens do executado, tendo sido realizadas anteriormente pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD com resultados negativos ou bloqueio de valores ínfimos, além da localização de três imóveis já gravados com penhoras anteriores cujos valores superam a avaliação dos bens. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é viável a realização de pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado, pessoa que não integra a relação processual executiva; e (
ii
) saber se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça pode ser autorizada sem a comprovação prévia da existência de bens ou alteração da situação financeira do executado, considerando as tentativas anteriores infrutíferas de localização de patrimônio. III. Razões de decidir 4. A pretensão de realizar pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado encontra-se preclusa, tendo em vista que tal pedido foi anteriormente indeferido pelo juízo de primeiro grau sem que houvesse insurgência recursal tempestiva, operando-se os efeitos da preclusão temporal conforme estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas eletrônicos
de pesquisa patrimonial constitui ferramenta essencial para a efetividade da execução, dispensando-se o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou a comprovação antecipada da existência de bens, desde que objetivem a satisfação do crédito exequendo. 6. A pesquisa via sistema CCS-BACEN revela-se desnecessária quando já realizada consulta através do SISBAJUD, uma vez que este sistema engloba as informações daquele, conforme entendimento consolidado da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 7. A utilização do sistema PREVJUD para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários mostra-se incabível na hipótese, considerando que eventual percepção de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, protegida pela impenhorabilidade legal, não contribuindo para a satisfação do crédito executado. 8. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI constituem instrumentos legítimos e adequados para a investigação patrimonial, harmonizando-se aos princípios da efetividade processual e da cooperação judiciária, especialmente considerando que a execução se prolonga desde 2020 sem localização satisfatória de bens penhoráveis. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido em parte e, nesse ponto, parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI. Tese de julgamento: "1. A realização de pesquisas patrimoniais em nome de terceiros não integrantes da relação processual executiva, quando anteriormente indeferida sem insurgência recursal, encontra-se preclusa nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI para investigação patrimonial dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e a comprovação antecipada da existência de bens, constituindo instrumentos essenciais para a efetividade da execução. 3. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba as mesmas informações. 4. A pesquisa via PREVJUD é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial e o objeto da investigação se restringe a rendimentos protegidos pela impenhorabilidade legal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507, 797 e 866; Provimento CNJ nº 18/2012; Provimento CNJ nº 39/2015; Provimento CNJ nº 89/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/05/2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/04/2018; TJ-MT, AI 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024. (N.U 1030993-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

Des
t
arte, a tese recursal não encontra amparo no precedente invocado, considerando-se o contexto fático específico dos autos e a prévia utilização de sistema mais abrangente.

Princípio da máxima efetividade processual
e
a
usência
de quebra de sigilo bancário
.

O terceiro argumento recursal invoca o princípio da máxima efetividade processual, previsto no art. 4º do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que a negativa da consulta ao CCS-BACEN compromete a tutela jurisdicional efetiva e afronta o direito fundamental à duração razoável do processo.

O princípio da efetividade processual, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, determina que o processo deve ser conduzido de forma a assegurar a máxima utilidade prática da tutela jurisdicional, proporcionando ao titular do direito material a situação que teria se não houvesse a violação.

Este princípio, todavia, deve ser harmonizado com outros valores constitucionais e processuais, notadamente os princípios da economia processual, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A economia processual, prevista implicitamente no art. 6º do Código de Processo Civil, veda a prática de atos processuais desnecessários, redundantes ou inúteis, impondo ao magistrado o dever de conduzir o processo de forma eficiente e racional.

A conjugação destes princípios determina que a efetividade deve ser buscada pelos meios mais adequados e menos onerosos, evitando-se a multiplicação desnecessária de diligências.

No caso concreto, a análise dos autos revela que já foram empreendidas diversas tentativas de localização patrimonial, incluindo pesquisas via RENAJUD (posteriormente levantadas por desinteresse do exequente), SNIPER, SERASAJUD e SISBAJUD.

As certidões de citação (
IDs
. 324033356 e 324033361) demonstram que os executados foram regularmente intimados, havendo inclusive entrega comprovada em 19/09/2025, o que afasta alegações de ocultação patrimonial por desconhecimento da execução.

A efetividade processual não se confunde com a multiplicação indiscriminada de diligências investigativas.

Ao contrário, a verdadeira efetividade reside na utilização racional dos instrumentos disponíveis, priorizando aqueles que oferecem maior amplitude e utilidade prática.

O SISBAJUD, por abranger as informações cadastrais do CCS-BACEN e ainda possibilitar a constrição imediata, revela-se instrumento mais efetivo para os fins da execução.

O argumento de ausência de quebra de sigilo bancário, embora tecnicamente correto, não constitui fundamento suficiente para determinar a realização de diligência redundante.

A licitude da medida não implica automaticamente em sua necessidade ou utilidade, devendo o magistrado avaliar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos.

A máxima efetividade processual, no contexto da execução forçada, é
mais bem
atendida pela utilização criteriosa e racional dos instrumentos disponíveis, priorizando aqueles que oferecem maior potencial de resultado prático.

A determinação de consulta ao CCS-BACEN, após a realização de pesquisa via SISBAJUD, não incrementa as possibilidades de localização patrimonial, configurando mera repetição de diligência com base de dados sobreposta.

O risco de dilapidação patrimonial invocado pelo Agravante não encontra respaldo concreto nos autos, considerando que os executados foram regularmente citados e que as diligências já realizadas permitiram a identificação de suas contas bancárias, ainda que com saldos insuficientes para a satisfação integral do crédito.

Conclui-se que a efetividade processual é preservada pela utilização do SISBAJUD, sistema mais abrangente e eficaz, não se justificando a determinação de consulta adicional ao CCS-BACEN por ausência de utilidade prática demonstrada.

A tese recursal não merece acolhimento, mantendo-se a decisão agravada quanto ao indeferimento da pesquisa via CCS-BACEN.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025